Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709073-07.2019.8.07.0005 APELANTE: MARCOS CONCEICAO DE FREITAS APELADO: JACIRA DE OLIVEIRA RUMAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos da ConceIção de Freitas (Id. 22357472), em face do v. Acórdão Id. 22012196, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante. Sucede que, antes do julgamento do recurso integrativo, o Embargante noticia a celebração de acordo entre as partes e requer sua homologação, com a consequente extinção do processo (Id. 29632462). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo Id. 29632484, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por conseguinte, dou por prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora